Tribunal: TJDFT
Processo: 0717499-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA. INTERPRETAÇÃO DOS FATOS NARRADOS PELA VÍTIMA. CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL OU IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. POSTERIOR OFERECIMENTO DE DENÚNCIA POR ASSÉDIO SEXUAL. PREVALÊNCIA DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. A interpretação divergente do juízo suscitado, quanto à capitulação jurídica do fato narrado no inquérito policial, deu ensejo a discussão, relativa ao comportamento do acusado, que é superior hierárquico da vítima, de tocá-la sem o consentimento dessa, amolda-se ao crime de assédio sexual ou de importunação sexual, havendo de se analisar a circunstância elementar que define a figura típica e, por conseguinte, o juízo competente.
2. O contexto que ora se apresenta permite concluir que a conduta delituosa imputada ao acusado se amolda ao crime de assédio sexual, tipificado no art. 216-A do Código Penal, e, tem pena máxima cominada em abstrato de dois anos de detenção, o que, por conseguinte, atrai a competência dos Juizados Especiais Criminais.
3. Oferecida a denúncia, não é possível, nesta via, discutir a fundo a definição do fato típico, mormente porque o acusado se defende dos fatos e não da capitulação jurídica e, novos elementos podem surgir no curso do processo que podem levar à nova figura típica.
4. Conflito de jurisdição julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado.